Tribunal: STF
Processo: RE 1375400
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 8ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP (DOMICÍLIO DO IMPETRANTE) E 1ª VARA FEDERAL DE SÃO CARLOS (DOMICÍLIO DA AUTORIDADE COATORA - UFSCAR). INAPLICABILIDADE DO ART. 109, § 2º, DA CF EM CENÁRIO DE MANDADO DE SEGURANÇA, ONDE A ESCOLHA DO LEGISLADOR É PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONFORME A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE IMPETRADA (CARÁTER PERSONALÍSSIMO E NATUREZA ABSOLUTA). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SÃO CARLOS (SEDE DA UFSCAR). CONFLITO IMPROCEDENTE. 



    1. Mandado de segurança impetrado por FELIPE BOTELHO APARECIDO em face de ato da Pró-Reitoria de Graduação do curso de Licenciatura em Química da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR, objetivando a concessão de ordem que o autorize a realizar a matrícula no Curso de Licenciatura em Química da referida universidade, bem como frequentar as aulas, com apresentação do histórico escolar assim que a Universidade Federal da Paraíba encaminhar o mencionado documento. 



    2. Conforme posição pacificada do STJ, a competência jurisdicional em sede de mandado de segurança apresenta natureza absoluta e improrrogável, fixada pela sede funcional da autoridade apontada como coatora, independentemente do ato perpetrado ou da matéria em objeto (RMS 48316/MG/STJ - SEGUNDA TURMA/MIN. OG FERNANDES/DJe 16.10.2015, CC 135905/CE/STJ - PRIMEIRA SEÇÃO/MIN. SÉRGIO KUKINA/DJe 10.04.15, AgRg no MS 16742/DF/STJ - PRIMEIRA SEÇÃO/MIN. BENEDITO GONÇALVES/DJe 30.06.11, AgRg no REsp 1078875/RS/STJ - QUARTA TURMA/MIN. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR / DJe 27.08.2010). 



    3. Refuta-se a extensão do art. 109, § 2º, da CF ao mandado de segurança, por se tratar de ação cuja competência é fixada pela sede funcional da autoridade impetrada, de caráter personalíssimo e absoluto, não admitindo a opção prevista no citado dispositivo. 



    4. A regra de competência a partir da sede funcional prestigia a imediatidade do juízo com a autoridade apontada como coatora, oportunizando a prestação de informações de forma mais célere e acurada pelo impetrado, pois em sede de mandamus o que se perscruta é um ato específico que a autoridade responsável por ele tem todo o direito de defender; essa situação do impetrado não se confunde com a posição da pessoa jurídica de direito público interno a que pertence, a qual no mandamus ostenta relação meramente institucional com a situação posta nos autos; não pode passar despercebido o caráter personalíssimo que - em sede de mandado de segurança - envolve as partes iniciais da causa. De um lado deve estar aquele que é diretamente atingido pelas consequências materiais do ato ou da conduta discutida; de outro lado deve estar justamente aquele que, no plano jurídico, é o responsável pelo ato (praticando-o ou ordenando-o, conforme o texto do art. 6º, § 3º, LMS) e que pode desfazer as suas consequências. Nisso reside o caráter personalíssimo próprio do mandado de segurança, e por isso não se pode substituir o ajuizamento do writ no Juízo da sede da autoridade dita coatora, pelo Juízo federal do domicílio do impetrante. É escolha do legislador prestigiar - em matéria competencial para o mandamus - a sede da autoridade dita coatora, o que se justifica diante da presunção iuris tantum de legalidade e veracidade dos atos da "administração". 



    5. Essa é a posição tradicional do STJ, conforme precedentes em: CC 18.894/RN, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/1997, DJ 23/06/1997, p. 29033 - CC 41.579/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 24/10/2005, p. 156 - CC 60.560/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2006, DJ 12/02/2007, p. 218 – CC 48.490/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2008, DJe 19/05/2008 - REsp 1101738/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 06/04/2009 - AgRg no REsp 1078875/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 27/08/2010 - AgRg no AREsp 253.007/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 12/12/2012. No mesmo sentido: TRF 3ª Região, SEGUNDA SEÇÃO, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 21399 - 0002761-86.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 01/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 10/08/2017.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, § 2º, da CF.



    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte, no RE 627.709 (Tema 374), em que restou assentado que se aplica a faculdade do art. 109, § 2º, da CF, também às causas propostas contra as autarquias federais. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. 



    II – Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. 



    III - As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. 



    IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. 



    V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. 



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



      



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a faculdade prevista no § 2° do art. 109 da Constituição Federal deve ser aplicada também aos casos de mandado de segurança. Logo, tem-se por admissível a impetração de mandado de segurança na subseção judiciária do domicílio do impetrante quando figurar autoridade federal na condição de impetrada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 374 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 109, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 374 da Repercussão Geral (RE 627.709/DF, de minha relatoria), privilegiou o acesso à justiça na interpretação do art. 109, § 2°, da Constituição, ao aplicar a faculdade nele prevista também às autarquias federais. II – A faculdade prevista no art. 109, § 2°, da Constituição deve ser aplicada inclusive em casos de impetração de mandado de segurança, possibilitando-se o ajuizamento na Seção Judiciária do domicílio do autor, a fim de tornar amplo o acesso à justiça. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE n. 736.971 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



     



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIÃO. FORO DE DOMICILIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 2. Agravo regimental improvido.” (RE n. 509.442-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie)



     



    O acórdão recorrido inobservou aludido entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do foro do domicílio do impetrante, julgando procedente o conflito de competência para fixar a competência da 8ª Vara Federal de Campinas/SP.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator